Tribunal: TJSP
Processo: 0011588-47.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal – Pleito defensivo para a progressão ao regime semiaberto – Recurso interposto em duplicidade – Agravo anterior em face da mesma decisão, com pleito idêntico e já analisada por esta C. Câmara Criminal – Recurso não conhecido.